Tribunal: STF
Processo: HC 223286
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-18
Data de publicação: 2022-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no HC 747.552/GO, assim ementado (eDOC 5):



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DIREITO AO SILÊNCIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. 



    1. "A ausência de informação quanto ao direito ao silêncio constitui nulidade relativa, dependendo da comprovação de efetivo prejuízo" (AgRg no HC 608.751/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 05/04/2021).



    2. Agravo regimental improvido.



    Narra a impetrante que: a) o paciente foi pronunciado como incurso no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal; b) em recurso em sentido estrito que questionava a licitude de depoimento tomado durante a investigação sem que lhe fossem informados os direitos de permanecer em silêncio e de não se autoincriminar, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás entendeu inexistir nulidade; c) o Superior Tribunal de Justiça, no ato ora indicado como coator, fundamentou a decisão denegatória na ausência de prejuízo decorrente das ilegalidades apontadas; d) “o paciente foi pronunciado mediante provas obtidas por meio suposta CONFISSÃO VERBAL NÃO DOCUMENTADA, sem a realização do aviso de Miranda, desrespeitando o que determina o artigo 5º, LVI e LXIII, da Constituição Federal, bem como do artigo 186, caput, do Código de Processo Penal”; e) a respeito da suposta ausência de prejuízo, “no caso presente há um efetivo prejuízo para o paciente, tendo em vista que os depoimentos colhidos na fase judicial limitaram-se a informar que o paciente confessou a suposta prática na delegacia, no âmbito de fase investigativa e foram usados como fundamento da sentença condenatória”.



    Busca-se, assim, o reconhecimento da “nulidade da confissão subreptícia com seu consequente desentranhamento dos autos”.



    É o relatório. Decido.



    No caso dos autos, há constrangimento ilegal a ser reconhecido de pronto.



    A Segunda Turma deste Tribunal, no RHC 170.843 AgR, julgado em 4.5.2021, e no RHC 192.798 AgR, ambos da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, fixou a compreensão de que “[a] Constituição Federal impõe ao Estado a obrigação de informar ao preso seu direito ao silêncio não apenas no interrogatório formal, mas logo no momento da abordagem, quando recebe voz de prisão por policial, em situação de flagrante delito”.



    No voto condutor do primeiro dos mencionados precedentes, Sua Excelência rememorou julgado da Primeira Turma desta Corte, da relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence, o qual, no HC 80.949/RJ, julgado em 30.10.2001, estabeleceu que tanto a falta de advertência ao investigado a respeito de seu direito ao silêncio quanto a ausência de documentação formal desse aviso acarretam a ilicitude de seu interrogatório, seja ele formal ou sub-reptício. De acordo com aquele precedente, “o privilégio contra a auto-incriminação nemo tenetur se detegere, erigido em garantia fundamental pela Constituição além da inconstitucionalidade superveniente da parte final do art. 186 C.Pr.Pen. importou compelir o inquiridor, na polícia ou em juízo, ao dever de advertir o interrogado do seu direito ao silêncio: a falta da advertência - e da sua documentação formal - faz ilícita a prova que, contra si mesmo, forneça o indiciado ou acusado no interrogatório formal e, com mais razão, em conversa informal gravada, clandestinamente ou não”.



    Ao examinar o documento em que formalizado o interrogatório do paciente, verifico que o termo respectivo não contém a formalização da advertência quanto ao direito ao silêncio e à não autoincriminação (eDOC 2, pp. 147-148), o que, conforme decidido por esta Corte, conduz à sua nulidade e à consequente ilicitude da prova.



    Como corolário, as menções feitas em juízo pelos policiais à confissão do paciente, independentemente de serem alusivas ao interrogatório eivado de nulidade ou a eventuais entrevistas informais, são contaminadas pelo vício do ato investigatório de que derivam.



    As instâncias antecedentes entenderam, primeiro em recurso em sentido estrito (eDOC 4, pp. 284-291) e depois em habeas corpus (eDOC 6), inexistir nulidade em razão de a decisão de pronúncia estar amparada em outros fundamentos. De fato, tal ato decisório não se sustenta unicamente na confissão extrajudicial do paciente e seus consectários, constando de seu teor outros elementos ratificados em juízo.



    Não se pode ignorar, contudo, que o caso será submetido ao julgamento do Tribunal do Júri, podendo-se antever, sem maiores dificuldades, que a confissão extrajudicial ilícita do paciente é dotada de elevado potencial de interferência no convencimento dos jurados. Tal compreensão é ratificada, a propósito, pela centralidade que a confissão do paciente e seus consectários detêm na fundamentação da decisão de pronúncia.



    Constato, portanto, haver na situação ora posta em análise constrangimento ilegal com capacidade de interferir na liberdade de locomoção do paciente, a ser sanado pela via do habeas corpus.



    Ante o exposto, nos termos do art. 192 do RISTF, concedo a ordem para reconhecer a nulidade do interrogatório extrajudicial do paciente e suas menções em juízo, bem como para determinar a sua retirada dos autos mediante o desentranhamento do interrogatório e a aposição de tarjas sobre as suas menções nos autos, inclusive nos depoimentos colhidos ao longo da instrução judicial.



    Comunique-se à 1ª Vara Criminal dos Crimes Dolosos contra a Vida e Tribunal do Júri de Goiânia, ao qual caberá o implemento da presente decisão.



    Comunique-se, outrossim, ao TJGO e ao STJ, para ciência.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente